Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA REU: ERENILTON DA SILVA MARTINS DECISÃO Transitado em julgado o acórdão que julgou procedente a ação rescisória (ids. 28183521 e 29776429), o Advogado da autora formulou pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu Erenilton da Silva Martins (id. 30295555). Intimado (id. 30451198), o réu Erenilton da Silva Martins apresentou petição e documentos (ids. 30920825 a 30922072), sobre os quais o Advogado da autora não se manifestou (id. 31478198). Da análise dos autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao réu Erenilton da Silva Martins em 19/2/21 (id. 23406680), notadamente com base no histórico de créditos emitido pelo INSS, no qual constava o recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho no valor de R$ 3.638,73 (id. 23270344). O fundamento do pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, apresentado pelo Advogado da autora, consiste na modificação da condição financeira do beneficiário, pois teria obtido êxito em ação judicial proposta contra a Postalis – Instituto de Previdência Complementar (processo no 0711846-66.2021.8.07.0001) e atualmente estaria recebendo a remuneração de R$ 8.573,06 (id. 30295555, pág. 2). No entanto, conforme os documentos apresentados pelo réu Erenilton da Silva Martins (ids. 30920825 a 30922072), a referida ação judicial encontra-se em fase recursal e sua remuneração continua a mesma (id. 30920829), sem acréscimo do pretendido benefício complementar de aposentadoria. Além disso, verifica-se que na referida ação judicial o ora réu Erenilton da Silva Martins litiga sob o pálio da justiça gratuita (id. 30922071, págs. 78 e 216). Isso posto, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao réu Erenilton da Silva Martins. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora